Tribunal: TJSP
Processo: 2211082-15.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo em concurso de agentes. Constrangimento ilegal. Constrangimento ilegal. Reconhecimento em fase policial. Alegação de fundamentação inidônea. Liminar indeferida.
1. A ação constitucional de habeas corpus registra rito célere que não se coaduna com a analise aprofundada dos elementos probatórios. As vítimas reconheceram o paciente pessoalmente. Ausência de indícios de

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo em concurso de agentes. Constrangimento ilegal. Constrangimento ilegal. Reconhecimento em fase policial. Alegação de fundamentação inidônea. Liminar indeferida.
1. A ação constitucional de habeas corpus registra rito célere que não se coaduna com a analise aprofundada dos elementos probatórios. As vítimas reconheceram o paciente pessoalmente. Ausência de indícios de induzimento. Ilegalidade afastada.
2. Decisão impositiva da prisão preventiva suficientemente fundamentada. Fumus comissi delicti que é dado pelos elementos informativos colhidos em sede de inquérito e que sustentaram o oferecimento de denúncia e o juízo de admissibilidade que a ela se seguiu. Periculum libertatis. Gravidade concreta dos fatos. Registros de emprego de arma de fogo que potencializou os riscos às vítimas. Necessidade de resguardo da ordem pública. Precedentes.
3. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000838109
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2211082-15.2020.8.26.0000, da Comarca de Monte Mor, em que é impetrante
ARIADNE FERNANDA MALAQUIAS e Paciente JEFERSON JONE PEDROSO
JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente sem voto), LEME GARCIA E NEWTON NEVES.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2211082-15.2020.8.26.0000 -Voto no 1377
2
Voto no 1377
16a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2211082-15.2020.8.26.0000
Paciente: Jeferson Jone Pedroso Junior
Impetrante: Ariadne Fernanda Malaquias
Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Monte Mor

Habeas Corpus. Roubo em concurso de agentes.
Constrangimento ilegal. Constrangimento ilegal. Reconhecimento em fase policial. Alegação de
fundamentação inidônea. Liminar indeferida.
1. A ação constitucional de habeas corpus registra rito
célere que não se coaduna com a analise aprofundada
dos elementos probatórios. As vítimas reconheceram o
paciente
pessoalmente.
Ausência
de
indícios
de
induzimento. Ilegalidade afastada.
2.
Decisão
impositiva
da
prisão
preventiva
suficientemente fundamentada. Fumus comissi delicti
que é dado pelos elementos informativos colhidos em
sede de inquérito e que sustentaram o oferecimento de
denúncia e o juízo de admissibilidade que a ela se seguiu.
Periculum libertatis. Gravidade concreta dos fatos.
Registros de emprego de arma de fogo que potencializou
os riscos às vítimas. Necessidade de resguardo da ordem
pública. Precedentes.
3. Ordem denegada.
Trata-se de Habeas Corpus, impetrado pela Advogada Ariadne
Fernanda Malaquias, em favor de JEFERSON JONE PEDROSO JUNIOR,
contra ato do MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Monte
Mor, consistente na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.
Segundo a impetrante, o paciente foi denunciado por suposta prática
de roubo qualificado. No curso do processo, o paciente teve contra si decretada a
prisão preventiva, cujo mandado foi cumprido no último dia 26 de agosto. Aponta
para as condições subjetivas favoráveis caracterizadas pela primariedade, vínculo
residencial e ocupação lícita. Entende que os requisitos da prisão preventiva não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2211082-15.2020.8.26.0000 -Voto no 1377
3
estão presentes, pois não há evidências de que, em liberdade, o paciente oferecerá
risco à ordem pública, à instrução processual ou à aplicação da lei penal. Afirma que
o reconhecimento pessoal realizado pela vítima não deve prevalecer. Isto porque,
entende que o reconhecimento foi induzido, ante o nível de temor instaurado na
delegacia. Considera que a decisão extrema é genérica, carente de fundamentação
concreta, amparada na gravidade abstrata do delito, e que a manutenção do paciente
no cárcere afronta o princípio da presunção de inocência. Afirma que as medidas
cautelares alternativas à prisão, seriam adequadas a fim de se resguardar a finalidade
do processo. Postula pela concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do
paciente (fls. 01/07).
Indeferida a liminar (fls. 93/97), a autoridade apontada como coatora
prestou as informações que lhe foram solicitadas (fls. 100/102). A d. Procuradoria
Geral de Justiça, em parecer da lavra do Exmo. Dr. José Haroldo Martins Segalla,
manifestou-se pela denegação da ordem (fls. 105/112).
Eis, em síntese, o relatório.
Pelo que se infere nos autos, a persecução penal foi instaurada em
razão de portaria lavrada pela autoridade policial da cidade de Elias Fausto a fim de
apurar as circunstâncias que cercaram a prática de roubo praticado no dia 18 de junho
de 2020, figurando como vítima Fátima da Conceição Soares Nunes. Conforme
apurado, no curso das investigações, os agentes policiais identificaram os autores do
delito, como sendo Dener Alves de Sousa e o ora paciente, Jeferson Jone Pedroso
Júnior, ambos reconhecidos, pessoalmente, como autores do roubo. Segundo consta,
a vítima Fátima, conduzia sua caminhonete MMC/L200 Triton 3.2, de placas
EZC-0045 quando, ao chegar em sua residência, foi abordada por dois indivíduos,
sendo que um deles portava uma arma de fogo. Após o anúncio do assalto, tomaram
o veículo e fugiram em seguida.
Com a finalização do inquérito policial, o Ministério Público ofertou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2211082-15.2020.8.26.0000 -Voto no 1377
4
denúncia imputando ao paciente a prática do delito previsto no artigo 157, paragrafo
2o, inciso II, e parágrafo 2a-A, inciso I, ambos do Código Penal. Na mesma
oportunidade, reiterou os termos da representação da autoridade policial. A
autoridade judiciária proferiu a decisão de admissibilidade da denúncia, impondo ao
paciente a prisão preventiva. (fls. 50/52 dos autos principais). O mandado de prisão
foi cumprido no último dia 26 de agosto (fls. 84 dos autos principais). O paciente foi
citado, aguardando-se o oferecimento de resposta escrita.
A ordem é denegada.
Como é sabido, o rito célere do habeas corpus não comporta análise
detida de questões de prova, sobretudo quando estas ainda se encontram pendentes de
avaliação por parte do juízo de conhecimento. Nesse sentido, converge a
jurisprudência.
HABEAS CORPUS. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO
BASEADA EM PROVAS PRODUZIDAS NA FASE POLICIAL E
JUDICIAL. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DE
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO.
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
HABEAS
CORPUS
NÃO
CONHECIDO.
1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso
próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação
jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio
Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as
alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar
a existência de eventual constrangimento ilegal.
2. As instâncias ordinárias atribuíram a autoria do delito ao ora
paciente com fundamento no conjunto de provas devidamente
produzido durante a instrução criminal. Para se afastar essa
conclusão, é necessária a incursão aprofundada em questões fáticas, o
que é incabível em sede de habeas corpus. 3. Ressalta-se ainda que a
ausência de ratificação, em juízo, do reconhecimento fotográfico e
pessoal realizado pela vítima durante o inquérito policial não conduz,
por si só, à nulidade da condenação, tendo em vista a existência de
outras provas, sobretudo a testemunhal.
4. Habeas corpus não conhecido.
(STJ - HC 435.268/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019).
HABEAS CORPUS. ROUBO. CONDENAÇÃO BASEADA EM
PROVAS PRODUZIDAS NA FASE POLICIAL E JUDICIAL E
RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA.
NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DE PROVAS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2211082-15.2020.8.26.0000 -Voto no 1377
5
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE DINHEIRO COM A VÍTIMA NO MOMENTO DA
PRÁTICA DO FATO.
CRIME
IMPOSSÍVEL.
AFASTAMENTO.
WRIT
NÃO
CONHECIDO.
1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso
próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação
jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio
Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as
alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar
a existência de eventual constrangimento ilegal.
2. As instâncias ordinárias afastaram a desistência voluntária, bem
como atribuíram a autoria do delito ao ora paciente com fundamento
no conjunto de provas devidamente produzido durante a instrução
criminal. Para se afastar essa conclusão, é necessária a incursão
aprofundada em questões fáticas, o que é incabível em sede de habeas
corpus.
(STJ -HC 470.796/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
QUINTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 29/04/2019)
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO.
JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. A CORTE DE
ORIGEM
RECONHECEU
QUE
A
DECISÃO
NÃO
FOI
CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. MODIFICAÇÃO QUE
IMPLICA
NO
EXAME
APROFUNDADO
DE
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA.
OMISSÃO. FALTA DE PEÇA ESSENCIAL. REDUÇÃO DA
PENA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. O acórdão recorrido concluiu que condenação do ora paciente não
foi contrária à prova dos autos. Assim, para rever tal entendimento
seria necessário o exame aprofundado dos elementos probatórios, o
que se mostra inviável no âmbito da via eleita.
(STJ - AgRg no HC 513.113/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN
PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe
17/09/2019)
De qualquer modo, não se vislumbra, em cognição sumária,
ilegalidade no reconhecimento do paciente realizado pelas vítimas diante da
autoridade policial. Com efeito, não há evidências de induzimento. Por sua vez, a
alegação de temor não é, por si, suficiente a evidenciar o comprometimento daquele
ato. A questão exige, portanto, aprofundamento probatório que será realizado no
ambiente contraditório da ação penal de conhecimento.
No mais, subsistem os requisitos que levaram à imposição da prisão
preventiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2211082-15.2020.8.26.0000 -Voto no 1377
6
De fato, quando do enfrentamento do pedido formulado pelo
Ministério Público, em reiteração à representação dada pela autoridade policial, a
autoridade judiciária, assim deliberou:
(...)
A representante do Ministério Público requereu a decretação da
prisão preventiva dos réus, em razão da gravidade em concreto do
crime de que são acusados.
O pedido deve ser deferido, eis que presentes os requisitos previstos
no artigo 312 do Código de Processo Penal. Diante da existência de
indícios
suficientes
de
autoria
e
materialidade
delitiva,
corroborados pelas declarações das vítimas, que reconheceram os
acusados sem sombra de dúvidas como autores dos delitos, os réus
foram denunciados pela prática do crime de roubo qualificado. Tal
delito é caracterizado pela lei como de natureza grave, que causa
grande repercussão no meio social, e punido com pena privativa de
liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, o que constitui uma
das condições de admissibilidade da decretação da prisão preventiva
previstas no artigo 313, I, do Código de Processo Penal.
Presente o fumus boni iuris, entendo que o periculum in mora vem
demonstrado pela gravidade do crime analisada em concreto, vez
que o modus operandi dos acusados revela audácia e
periculosidade, pois agiram mediante grave ameaça e violência às
vítimas, com emprego de arma de fogo.
(...)
Portanto, em que pese sua natureza excepcional, tais fatos levam à
inafastável conclusão de que a segregação cautelar dos acusados é
medida que se impõe, para garantia da ordem pública, para
assegurar a aplicação da lei penal e da instrução criminal, diante
da intimidação que sua liberdade poderia incutir nas vítimas.
Ante todo o exposto, com fundamento nos artigos 312 e 313, I, do
Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
de DENER ALVES DE SOUSA e JEFERSON JONE PEDROSO
JÚNIOR. Expeçam-se Mandados de Prisão.
(...)
Não se vislumbra, da decisão atacada, o uso de motivação genérica ou
mesmo o recurso às fórmulas abstratas que reproduzem os tipos penais imputados.
Ao contrário, a autoridade judiciária fez referência à gravidade dos fatos representada
pela forma de execução do crime e especialmente pelo uso de arma de fogo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2211082-15.2020.8.26.0000 -Voto no 1377
7
O fumus comissi delicti está, de fato, evidenciado. Sustentam-lhe os
elementos informativos colhidos quando da lavratura do auto de prisão em flagrante,
em especial as declarações das vítimas, que, além de confirmarem a ação delituosa,
reconheceram o paciente como um dos autores (fls. 12/16 dos autos originários). A
imputação, por seu turno, abre espaço para a imposição de resposta punitiva
incompatível com a concessão de benefícios legais. Não há, dessa forma,
incompatibilidade entre a manutenção da custódia e o princípio da proporcionalidade.
Não obstante, o periculum libertatis também se faz presente. Para
além da gravidade abstrata da imputação, há, em tese, elementos materiais a apontar
a gravidade concreta da ação delituosa, os quais foram consignados pela autoridade
judiciária quando de sua decisão. Destaque-se, nesse sentido, a forma de execução do
suposto crime o qual teria envolvido o emprego de arma de fogo, circunstância que
potencializou o risco às vítimas. Há, ainda, registros de uma possível tentativa de
sequestro o que foi inviabilizado diante da fuga das vítimas. Tais circunstâncias
apontam para um quadro de maior reprovabilidade o qual, por ora, é suficiente a
revelar a necessidade de resguardo da ordem pública e a insuficiência das medidas
cautelares alternativas.
Nesse sentido, conforme consolidado entendimento jurisprudencial, as
medidas cautelares alternativas se mostram insuficientes quando evidenciada, pelas
circunstâncias do caso, a gravidade concreta dos fatos imputados. São hipóteses em
que a forma de execução, os motivos aparentemente determinantes e outras
circunstâncias ligadas à prática delituosa apontem para a necessidade da prisão para o
resguardo da ordem pública. Nesse sentido:
"quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema
periculosidade do agente, abre-se ao decreto de prisão a
possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o modus
operandi do suposto crime e a garantia da ordem pública"
(STF/HC n. 97.688, Relator o Ministro Carlos Britto, Primeira
Turma, julgado em 27/10/2009 e publicado em 27/11/2009).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2211082-15.2020.8.26.0000 -Voto no 1377
8
“Não é ilegal o encarceramento provisório que se funda em dados
concretos a indicar a necessidade da medida cautelar,
especialmente em elementos extraídos da conduta perpetrada
pelo acusado, demonstrando a necessidade da prisão para
garantia da ordem pública”
(STJ/RHC n. 41.516/SC, Relatora a Ministra Maria Thereza de Assis
Moura, DJe 20/11/2013)
“Se a conduta do agente - seja pela gravidade concreta da ação,
seja pelo próprio modo de execução do crime - revelar inequívoca
periculosidade, imperiosa a manutenção da prisão para a
garantia da ordem pública, sendo despiciendo qualquer outro
elemento ou fator externo àquela atividade”
(STJ, HC 296.381/SP, 5a Turma, rel. Marco Aurélio Bellizze,
26.08.2014, v.u.)
Há, aliás, inúmeros julgados no mesmo sentido: STF/AgReg no HC
154832/SC; STF/AgR no HC 176954/RJ; STF/HC 170749/MG; STF/HC 175766
agR; STF/RHC 175426 AgR; STJ/RHC 112721/RJ; STJ/RHC 118225/CE;
STJ/RHC 119485/AL; STJ/RHC 114976/CE; STJ/AgRg no HC 547757/RJ;
STJ/AgRg no RHC 117399/MS; STJ/AgRg no HC 532575/DF.
De mais a mais, a primariedade e os bons antecedentes do paciente,
por sua vez, não impedem a imposição da prisão preventiva, mormente quando
revelada a necessidade de resguardo da ordem pública. Nesse sentido: STF/HC
96.182; STF/HC 130709/CE; STF/HC 127486 AgR/SP; STF/HC 126051/MG; STJ/
RHC 94.056/SP; STJ/HC 454.865/MG; STJ/HC 379.187/SP; STJ/AgRg no HC
545110/MG; STJ/HC 521277/SP; RHC 119957/MG; STJ/HC 461979/SC; STJ/HC
539022/MG; STJ/RHC 120329/SP; STJ/HC 536341/RJ; STJ/RHC 118247/MG;
STJ/RHC 116048/CE; STJ/HC 547239/SP.
Dessa forma, a fundamentação exposta pela autoridade apontada como
coatora encontra amparo nos juízos de urgência e necessidade que são próprios das
cautelares pessoais e em especial da prisão preventiva, consubstanciados, no caso em
apreço, pela necessidade de resguardo da ordem pública. Isso porque, as
circunstâncias concretas do fato, conforme delineado alhures, indicam ser
insuficiente a aplicação medidas cautelares alternativas. A prisão preventiva do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2211082-15.2020.8.26.0000 -Voto no 1377
9
paciente, destarte, constitui medida de rigor, ao menos por ora, para a garantia da
eficácia instrumental do processo.
Diante do exposto, pelo meu voto, denego a ordem do presente
habeas corpus.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator